Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉDITO. ABANDONO DA CAUSA. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. INTIMAÇÃO DO AUTOR. REGULAR.

1 – Sucessão processual. Cessão de crédito. O termo de declaração de cessão de crédito juntado aos autos não demonstra que o crédito cedido inclui o que é objeto da presente execução. Inviável deferir a sucessão processual do autor pelo cessionário de crédito.

2 – Abandono da causa. Extinção do processo. Intimado o autor para promover o andamento do feito, este se manteve inerte por prazo superior a 30 dias, o que justifica a extinção do processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso III do CPC, após a intimação de que trata o e §1o do mesmo dispositivo legal.

3 – Apelação conhecida e desprovida.

f